Tribunal: TJBA
Processo: 8059186-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059186-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO AGRAVADO: ABDO AZIZ SUED GUIDEZ Advogado(s):MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ATÍPICO ("FALSO COLETIVO"). REAJUSTES ANUAIS ACUMULADOS EM 141,08%. PERCENTUAIS SUPERIORES AOS AUTORIZADOS PELA ANS. PLAUSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo de Vara de Relações de Consumo que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, deferiu tutela de urgência para revisar os reajustes aplicados a contrato de plano de saúde registrado como coletivo empresarial, determinando a substituição pelos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais/familiares e vedando a suspensão da cobertura por inadimplência fundada nos valores questionados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, tratando-se de plano coletivo empresarial atípico, composto exclusivamente por membros de um mesmo núcleo familiar, é cabível a manutenção da tutela de urgência que limita os reajustes aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais/familiares e impede, provisoriamente, a suspensão do plano por inadimplência decorrente de reajustes potencialmente abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. 4. Configura-se "falso coletivo" quando o plano, embora formalmente empresarial, contempla apenas membros da mesma família, sem vínculo empregatício, societário ou negocial com pessoa jurídica estipulante, hipótese em que se admite a aplicação das regras dos planos individuais/familiares, inclusive quanto aos reajustes. 5. Em contratos coletivos atípicos, com composição exclusivamente familiar, a jurisprudência admite, de forma excepcional, a aplicação dos índices de reajuste anuais autorizados pela ANS para planos individuais, por inexistir verdadeira coletividade que justifique metodologia atuarial própria de planos coletivos. 6. Os documentos acostados evidenciam, em cognição sumária, a aplicação de reajustes excessivos no período de 2020 a 2025, resultando em aumento acumulado de 141,08%, significativamente superior aos índices autorizados pela ANS, indicando desproporcionalidade econômica e potencial onerosidade excessiva. 7. A alegação de necessidade de perícia atuarial não impede a concessão e a manutenção da tutela provisória, sendo suficientes, nesta fase, a análise documental e a comparação dos percentuais praticados com os índices oficiais, reservando-se a prova técnica para a fase de cognição exauriente. 8. O risco de interrupção do serviço essencial de saúde, diante da possibilidade de o consumidor não conseguir suportar as mensalidades reajustadas, configura perigo de dano grave, de difícil reparação, que prevalece sobre eventual risco econômico à operadora. 9. A manutenção da tutela preserva o acesso contínuo à assistência à saúde, evitando dano irreversível ao consumidor e não acarreta prejuízo maior à operadora do que aquele que se busca evitar, sendo possível futura recomposição financeira, se necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "O plano de saúde formalmente coletivo empresarial, mas composto por número reduzido de vidas, todas pertencentes ao mesmo núcleo familiar e sem vínculo com pessoa jurídica estipulante, configura 'falso coletivo' e admite a aplicação das regras dos planos individuais/familiares, inclusive quanto aos índices de reajuste da ANS. Diante de reajustes sucessivos e expressivos, superiores aos índices oficiais e sem justificativa atuarial transparente, é legítima a manutenção de tutela de urgência que limita provisoriamente os aumentos e assegura a continuidade da cobertura assistencial." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6.º, III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJPE, Apelação Cível n.º 0085928-13.2022.8.17.2001, Rel. Des. Élio Braz Mendes, 7.ª Câmara Cível Especializada, j. 29.09.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059186-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - BRADESCO SAUDE S/A e Agravado - ABDO AZIZ SUED GUIDEZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23